Tribunal: TJSP
Processo: 1001701-19.2021.8.26.0462
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reintegração ou Readmissão
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
R 09/21 – ORDEM VISANDO ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO CONCEDIDA – RECURSOS OFICIAL E DA MUNICIPALIDADE DE POÁ PROVIDOS.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1001701-19.2021.8.26.0462; Relator (a): Ricardo Feitosa; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro de Poá - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 25/07/2022; Data de Registro: 28/07/2022)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Reintegração ou Readmissão

Relator(a):

Ricardo Feitosa

Comarca:

Poá

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

25/07/2022

Data de publicação:

28/07/2022

Ementa:

MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – POÁ – APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL QUE MOTIVOU POSTERIOR EXONERAÇÃO DO CARGO DE AGENTE OPERACIONAL – ADMISSIBILIDADE – APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 09/21 – ORDEM VISANDO ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO CONCEDIDA – RECURSOS OFICIAL E DA MUNICIPALIDADE DE POÁ PROVIDOS.